Tribunal: TJES
Processo: 5032906-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032906-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELIO RODRIGUES PIMENTEL e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DO ESTADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO SOMENTE A PARTIR DE 09/12/2021. EC Nº 113/2021. PEQUENA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5032906-81.2023.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e GELIO RODRIGUES PIMENTEL

RECORRIDO: GELIO RODRIGUES PIMENTEL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte autora

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto por GELIO RODRIGUES PIMENTEL não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Explico.

Na decisão retro, indeferi o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez. Trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE.

“ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).”

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do reclamo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais.
Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6.
E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)
grifei.

Assim, diante da ausência de recolhimento de preparo, deve o recurso do autor ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Superada tal questão, vale lembrar que a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de que a SELIC seja utilizada como único e exclusivo critério de correção monetária por todo o período. Assim, verifico que, de fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a alteração da correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública, para que seja utilizada unicamente a referida taxa.

Todavia, como determinado pelo juízo de origem, tal incidência deve se dar com o início da vigência da EC 113/2021, ou seja,
a partir de 09/12/2021.

No que tange à correção monetária, que incidirá até 08/12/2021, de forma diversa da decidida pelo juízo a
quo
, entendo que, na verdade, deve ser observado o índice do IPCA-E.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E
. RE 870.947/SE, APRECIADO PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO. REDUTOR PREVISTO NO ART. 2º, II, DA LEI N. 10.887/2003. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ESTRANGEIRA. NÃO INCIDÊNCIA. EXEQUENTE QUE ATINGIU O LIMITE DE IDADE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS VALORES ANTERIORES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1. O termo inicial dos cálculos para se encontrar o valor devido deve considerar a data da impetração (16/11/2006) e vai até à data do enquadramento correto (março/2016). Questão superada por já ter sido apreciada na decisão que julgou os embargos de declaração.2.
Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, porquanto é neste momento que o devedor será constituído em mora (arts. 405, do Código Civil e 240, do CPC).4. Aplicação do redutor de pensão previsto no art. 2º, II, da Lei n. 10.887/2003, porquanto anterior ao período de início dos cálculos.Questão superada, porquanto decidida em sede de embargos de declaração.5. Afasta-se desconto previdenciário feito para previdência privada estrangeira por se tratar de valores que efetivamente integravam a remuneração do de cujus. 6. O fato de a exequente Helena Christina Somerlath não constar no SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) não é fundamento suficiente para infirmar o que foi decidido no título executivo em seu favor. 7. Agravo interno parcialmente provido.(AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 16/8/2023.)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO C/C COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CARGO DE AUXILIAR DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR N. 40/2016 DO MUNICÍPIO DE ORIZONA. TEMA 911 DO STJ. SÚMULA 71 DO TJGO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL E AO PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA SALARIAL. REGRESSÃO DO NÍVEL FUNCIONAL DO SERVIDOR. CONCLUSÃO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA APÓS A ?DÉCADA DA EDUCAÇÃO?. RECOMENDAÇÃO INFUNDADA DO TCM. ILEGALIDADE DA PORTARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. 1.[...] No caso, deve o instituto de previdência promover o reenquadramento da autora no cargo de Auxiliar de Classe, classe II, padrão H, devendo arcar com as diferenças remuneratórias entre a classe I e a classe II de forma retroativa, a partir da implementação da Portaria Orizona Prev n. 008 de 22/02/2019. 12. Constatada a demora da Administração Municipal na concessão de adicional de titularidade cujos requisitos legais foram preenchidos pelo servidor na data do requerimento administrativo, condena-se o ente público no pagamento retroativo das verbas devidas. No caso, comprovado pela autora o direito ao recebimento atrasado do adicional no patamar de 10% sobre o vencimento-base. 13. Inviável a revisão da aposentadoria que contrarie o disposto no art. 40, §2º, da Constituição Federal. 14.
Nos moldes dos parâmetros assentados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), na condenação imposta à Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deve se dar com base no IPCA-E e os juros de mora devem corresponder ao percentual aplicável à caderneta de poupança, ao teor do artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal n. 11.960/2009, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Contudo,
a partir de 09/12/2021, data de publicação da EC n. 113/2021, deverá incidir, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS EXORDIAS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SEGUNDO E TERCEIRO APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE.(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5511181-04.2022.8.09.0115, JOSE CARLOS DUARTE - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2024 10:56:29)
grifei

Ressalto, por fim, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a forma de atualização monetária pode ser revista até mesmo de ofício pelo juízo. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. MBM. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. JULGAMENTO PROFERIDO NOS LIMITES DO PEDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA AC 5015750-75.2012.8.21.0001/RS. DISTINGUISH. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 977). INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DA VIGÊNCIA DA CIRCULAR/SUSEP N. 11/1996 SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DESCUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, POR SER DEFICIENTE A FUNDAMENTAÇÃO, NÃO É DE SER CONHECIDO DO RECURSO, NO PONTO. PRELIMINARES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. JULGAMENTO PROFERIDO NOS LIMITES DO PEDIDO.
A APLICAÇÃO DO IPCA-E NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA PETITA, POIS A MATÉRIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA É DE ORDEM PÚBLICA E VINCULADA À CAUSA DE PEDIR AUTORAL.

ALÉM DISSO, A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ADMITE QUE O JUIZ DECIDA DE OFÍCIO SOBRE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
, SENDO A APLICAÇÃO DO TEMA 977/STJ IMPERIOSA. [...] (Apelação Cível, Nº 50081807620208210027, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 18-12-2024)
grifei

Nos termos acima, também não há que se dar guarida à pretensão estatal de que os
juros isolados somente tenham incidência a partir do trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por GELIO RODRIGUES PIMENTEL, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

De toda sorte e por se tratar de matéria de ordem pública,
tenho por bem determinar que, sobre a condenação de ID 13758405
,
incida correção monetária segundo o índice do IPCA-E até 08/12/2021
,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada
.

Condeno
GELIO RODRIGUES PIMENTEL
ao pagamento de metade das custas, já que, por força de lei, o Estado é isento de tal ônus. Condeno, ainda, os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)